Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ESCLARECIMENTO QUANTO À CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.
1. Incabível a propositura de ação pelo estreito rito de exigir contas quando se revelar necessária produção probatória a demonstrar a existência de relação contratual apto a ensejar o direito pretendido e para o atendimento de pedido de cobrança de valores.
2. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência de critérios está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedentes do STJ.
3. Apelações conhecidas e não providas.